Tribunal: TJBA
Processo: 0000427-51.2015.8.05.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000427-51.2015.8.05.0003

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSIMAR LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - ART. 121, § 2º, IV (FEMINICÍDIO) DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – LEGÍTIMA DEFESA, LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, CRIME PRETERDOLOSO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO – TESES CONTROVERSAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI - RECURSO IMPROVIDO.

I - O Recorrente foi pronunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, acusado de ter, com
animus necandi
, alcançado sua companheira que, tentando fugir, adentrou em casa alheia e ali lhe desferiu um golpe de faca no coração.

II – H
avendo duas versões diametralmente opostas, uma delas, inclusive, capaz de afastar por completo as teses de legítima defesa e de legítima defesa putativa, pois aponta que a vítima não estava armada nem agrediu o acusado, não restam dúvidas de que deve a questão ser subtida ao Tribunal do júri, até porque, como se sabe, esta fase do procedimento escalonado do Júri se constitui mero Juízo de admissibilidade da acusação.

III -
Por outro lado, extrai-se do Laudo do Exame de Necrópcia constante do ID nº 21745946, que o óbito foi causado em face de “
hemorragia por perfuração de coração”, o que inviabiliza o pretendido reconhecimento, nesta fase processual, da alegada ausência de
animus necandi,
bem como da existência de crime preterdoloso
,
pois a região atingida é bastante suscetível de conduzir à morte de qualquer ser humano e muitas vezes indica a intenção de causar o mencionado resultado.

IV - Na mesma linha de raciocínio, também não se vislumbra a existência de elementos suficientes capazes de conduzir à certeza de que houve a alegada desistência voluntária, tendo em vista a consumação da morte da vítima.

V - As testemunhas apontam a existência de uma relação de convívio doméstico, sendo ressaltado em um dos depoimentos que o acusado
batia na vítima, não lhe dava liberdade e era ciumento, razão pela qual não há como se constatar com a firmeza necessária de que os fatos apurados não envolvem violência doméstica capaz de configurar a qualificadora do feminicídio.

VI -
O provimento deste recurso derivaria de prova cabal das teses apresentadas.

Por não terem sido demonstradas de plano, tais arguições defensivas deverão ser analisadas e julgadas pelo Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

PROCESSO Nº. 0000427-51.2015.805.0003 – ESPLANADA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0000427-51.2015.805.0003, da Comarca de Esplanada, sendo Recorrente JOSIMAR LIMA DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2022
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator